Tribunal: STF
Processo: HC 183140
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Buritama/SP, no processo nº 0000480-85.2018.8.26.0603, determinou a prisão preventiva da paciente, ocorrida em 28 de maio de 2018, e de outra pessoa, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a apreensão, no interior da residência, de 10 eppendorfs de cocaína (2,30 gramas) e 28 porções de crack (5,37 gramas), no momento em que os entorpecentes eram embalados. Concluiu indispensável a medida para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.
    Em 23 de julho de 2019, condenou-a a 8 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, considerado o cometimento dos delitos mencionados. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a prisão. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 458.776/SP. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    A impetrante sustenta viável a conversão da custódia preventiva em domiciliar, assinalando a existência de filho menor de 12 anos, dependente dos cuidados maternos. Afirma estar a criança com o pai, o qual, segundo realça, não possui condições de cuidar sozinho do filho. Diz atendidos os requisitos do artigo 318-A do Código de Processo Penal. Articula com a situação de calamidade pública decorrente do novo coronavírus, apontando o risco de a paciente, no ambiente prisional, contraí-lo. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Assevera necessária a adoção de medidas preventivas voltadas a evitar a propagação da doença. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 15 de abril de 2020, revelou ter sido desprovida a apelação interposta pela defesa. Andamento processual demonstra abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para ciência do acórdão formalizado. 
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. A paciente comprovou ser mãe de Kauã Azevedo dos Santos, nascido em 15 de fevereiro de 2011, ou seja, na data de hoje com 9 anos e 2 meses e 7 dias. A existência de filho menor, por si só, é insuficiente a afastar a custódia. Surgem ausentes os requisitos autorizadores da medida, tendo em vista haver a paciente usado a própria residência, na qual postula recolhimento, para comercializar substâncias ilícitas. A par desse aspecto, consta da inicial a notícia de estar o filho da paciente sob os cuidados do pai. 
    A crise sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19 é incapaz de levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de a paciente encontrar-se acometida de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator